Tribunal: TJMT
Processo: 1028793-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028793-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 105.776.129-05 (ADVOGADO), LEYDIMARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 029.857.521-32 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1028793-12.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

LEYDIMARA RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO ITAUCARD S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – VEÍCULO ALIENADO – PERÍCIA TECNICA CONTÁBIL DESNECESSÁRIA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA, COMPENSAÇÃO DE VALORES E LIBERAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PALCIALMENTE PROVIDO.

1. Ambas as partes entenderam ser desnecessária a realização de Perícia Contábil, havendo divergência apenas o momento a partir do qual incide os juros moratórios, a compensação de créditos e débito e a liberação do valor incontroverso, questões essas que deverão ser decididas primeiramente pelo juízo de primeiro grau, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

2. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LEYDIMARA RODRIGUES DA SILVA
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença da Ação de Busca e Apreensão no 1040615-60.2022.8.11.0002
ajuizado em face do
BANCO ITAUCARD S.A.,
onde a magistrada considerou: “
que ambas as partes discordam dos cálculos apresentados, bem como levando em conta a complexidade e especificidade dos cálculos apresentados, tenho por bem levar o feito a realização de Perícia contábil”.

Assim, determinou, de ofício:

“2. Desta feita NOMEIO como perito judicial a NOCTUA PERITAS (CNPJ no 50.526.982/0001-28), situada no Edifício [...] para apresentação do laudo técnico, nos termos do acórdão proferidos nos autos (id. 120315827).

[...]

3. Como quesito do juízo, deverá o Sr. Perito esclarecer qual o saldo devedor, levando-se em consideração o acordão proferido no id. 120315827.

4. Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, formularem quesitos complementares, assim como para indicar assistentes técnicos, com a informação do telefone e e-mail para contato do respectivo assistente.

5. Fixo o valor dos honorários periciais em R$ 4.000,00 a ser custeado, 50% pela instituição financeira e 50% pela exequente, a ser suportado pelo Estado de Mato Grosso em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

6. Intime-se perito nomeado, para, no prazo de 15 (dez) dias, informar se concorda com os honorários fixados pelo Juízo, devendo, em caso positivo, agendar data para a perícia, com antecedência mínima de 60 dias.”

Em síntese, sustenta a agravante que interpôs Cumprimento de Sentença em face do agravado referente ao processo de Busca e Apreensão (n° 1040615-60.2022.8.11.0002), o qual foi julgado extinto, sendo, portanto, a matéria despicienda de perícia contábil.

Afirma que não há qualquer complexidade nos cálculos, dispensando-se a realização de perícia contábil em situação tão rotineira, mormente se considerar ser a agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita, transferindo tal encargo ao Estado de Mato Grosso.

Noutro giro, afirma que não cabe, em sede de Cumprimento de Sentença, discutir acerca do mérito, ou eventuais dívidas a fim de aplicar a compensação de créditos e débitos, mas sim, tão somente, se o valor exequendo está, ou não, em conformidade com aqueles determinado pelo TJ.

Desta forma, pugna, liminarmente: (i) pela suspensão da nomeação de perito, vez que se discute justamente sobre a irregularidade da possibilidade compensação, vez que tal pedido não foi analisado na origem, inexistindo – portanto – título executivo; ii) pela liberação do saldo incontroverso, vez que – dentre eles – há verba com natureza alimentar.

No mérito, requer seja reconhecida: (i) a impossibilidade de ocorrer a compensação de valores nos autos de cumprimento de sentença, pois não seria essa a via adequada para discutir suposta dívida em aberto, cabendo ação autônoma para isso; (ii) a desnecessidade de perícia contábil na presente demanda, assim como a impossibilidade da compensação de valores, vez que não houve a discussão sobre a matéria nos autos originários.

A liminar foi indeferida (ID 246905192).

Sem informações.

Em contraminuta, o agravado manifesta-se pelo desprovimento do recurso, contudo, “REQUER que os cálculos apresentados pelo Banco sejam homologados e que seja reconhecida a desnecessidade de perícia, todavia não sendo esse o entendimento do Excelentíssimo Desembargador requer que seja a parte contrária intimada a realizar o pagamento dos honorários periciais.” (ID 252414659).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Cumprimento de Sentença
interposto por
LEYDIMARA RODRIGUES DA SILVA
decorrente de Ação de Busca e Apreensão movida por
BANCO ITAUCARD S.A.

Verifica-se que fora deferida a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente - Marca: HYUNDAI Modelo: HB20 HATCH PREMIUM M Ano: 2013 Cor: PRETA Placa: OBD7A44 RENAVAM: 529992108 CHASSI: 9BHBH51DADP074163 - (ID. 107488683), cuja apreensão restou frutífera.

A agravante apresentou Agravo de Instrumento n°1004166-75.2023.8.11.0000 contra esta decisão, restando, por maioria, provido o recurso, nos termos do 1o vogal (DES. Sebastião de Moraes Filho), que inclusive, aplicou o efeito translativo ao recurso, extinguindo o feito, sem julgamento do mérito,
in verbis
(ID. 120315827 dos autos principais):

“Assim, peço vênia a eminente Relatora para considerar no caso concreto que a agravante LEYDIMARA RODRIGUES DA SILVA não foi regularmente constituída em mora e, neste viés, dando efeito translativo,
extinguindo o feito, sem julgamento do mérito.

Restaurando o contrato, oportunizando, contudo, ao credor fiduciário o ingresso de nova ação de busca e apreensão, após o cumprimento dos requisitos legais pertinentes a mora.

Determino a devolução do veículo e, caso esteja tenha sido alienado, condeno a agravada/autora ao pagamento da multa estabelecida no § 6o, do artigo 3o, do Decreto-Lei 911/69, em 50% sobre o valor atualizado do contrato além de perdas e danos, estas apuradas por arbitramento (§ 7o, art. 3o, Decreto-Lei 911/69). Como se trata de direito personalíssimo, manifesta-se tão somente em relação a eventuais danos materiais, os morais é questão da agravante, ao seu talante, verificar e, se assim entender, postular com ação autônoma, ficando aqui o registro.

Condeno, finalmente a agravada/autora, no pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, estes formalizados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

É como, com a devida vênia do entendimento da eminente Relatora, encaminho este voto divergente, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.”

A agravante apresentou Cumprimento de Sentença requerendo “depósito do valor R$ 48.618,00 referente à FIPE do veículo ao tempo da apreensão (março de 2023) acrescido de correção monetária o valor fica no montante de R$ 53.509,10” + multa (50% do valor financiado originalmente, sendo esse R$ 31.677,40, que equivale ao montante de R$ 15.838,70).

A agravante peticionou também requerendo o valor devido a título de honorários - 15% sobre o valor atualizado de R$ 28.008,13 equivale ao montante de R$ 4.201,21.

Recebido o Cumprimento de sentença, determinou-se a intimação da instituição executada, ora agravada.

Esta apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, esclarecendo que apenas os valores a título de
multa
estão em conformidade e, em relação aos demais créditos, o exequente utiliza padrão de cálculo equivocado, pois os juros moratórios somente são devidos a partir do momento em que ele passa a ser exigível, ou seja, somente após o trânsito em julgado.

Assim alegou:

- O valor devido a título de perdas e danos é R$ 49.573,10, não R$ 53.509,10 conforme pede o exequente;

- Sendo incontroverso o valor a título de multa de 50%, verificando, por outro lado os excessos, o valor realmente devido e atualizado é R$ 69.352,97, não R$ 77.984,90 conforme pugna o exequente.

- Seja aplicado o instituto da compensação, ante a restituição do
status quo
com a conversão em perdas e danos, pois no momento do ajuizamento da ação, a parte Exequente possuía parcelas em atraso e por descumprimento da obrigação de pagar as referidas parcelas, é devedora do montante 24.174,07.

Depositou em juízo o valor de R$ 77.984,90 (ID 158148464 dos autos principais).

A agravante pugnou pela liberação do valor incontroverso – R$ 69.352,97.

Sobreveio a decisão agravada.

Pois bem.

Em atenção ao direito fundamental do jurisdicionado à razoável duração do processo insculpido na dicção do inciso LXXVIII do art.5o da Constituição Federal, tanto as partes quanto o Poder Judiciário devem atuar de modo a evitar a prática de atos desnecessários ao reconhecimento de tal ou qual direito.

Aliás, o inciso III do art.77 do CPC estabelece que todos aqueles que protagonizam de qualquer modo o processo devem se comprometer, dentre outras coisas, a
“não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito.”

Neste viés, importante lembrar que de acordo com o art. 646, I, do CPC, a perícia é dispensável toda vez que a prova do fato não dependa de conhecimento especial e técnico.

E é justamente este o caso dos autos.

Ambas as partes entenderam ser desnecessária a realização de Perícia Contábil, havendo divergência apenas o momento a partir do qual incide os juros moratórios e a compensação de créditos e débitos da exequente/agravante, questão estas que deverão ser decididas primeiramente pelo juízo de primeiro grau, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Outrossim, quanto à liberação do valor incontroverso, verifica-se também que não fora objeto de decisão do juízo
a quo
, incorrendo, também em supressão de instância.

Nesse sentido:

“Não cabe à instância recursal apreciar, em agravo de instrumento, matéria que extrapola os limites impostos pela decisão recorrida, por não ter sido objeto de exame prévio pelo magistrado de primeiro grau, ainda que tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância.”
(TJMT, 2a Câmara Cível, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 17/06/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO JUÍZO SINGUALR - ACOLHIDA PARCIAL – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA PARA RESPONDER PELA DÍVIDA – ASSINATURA DO SÓCIO ADMINISTRADOR NO TÍTULO EXECUTIVO – LEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1 - O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não podendo se admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição; 2 – Não há que se falar em ilegitimidade da pessoa jurídica para figurar no polo passivo do feito executivo, sob o argumento de que o título exequendo foi assinado pela pessoa física, quando este assinou representando a empresa, na qualidade de sócio administrador, com amplos poderes administrativos, inclusive em obediência à previsão contratual de sua empresa.
(RAI 1003735-80.2019.8.11.0000, des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, 3a câmara de direito privado, Julgado em 03/7/19)

Portanto, de se concluir pela dispensabilidade da prova técnica contábil determinada, restando, pois, prejudicados os demais pedidos quanto ao momento da incidência dos juros moratórios, da compensação de valores e liberação do valor incontroverso.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso, tão somente para dispensar a realização da prova pericial determinada, devendo o magistrado condutor do feito analisar os pedidos de compensação dos valores e liberação da parte incontroversa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024